Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se confundem os honorários advocatícios incluídos no acordo extrajudicial e previstos na Convenção de Condomínio com os arbitrados na r. sentença, que são sucumbenciais. Referidas verbas possuem natureza jurídica distinta.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.